Tribunal: TJPA
Processo: 0813476-19.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813476-19.2022.8.14.0040

APELANTE: GILDEONES LOPES MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gildeones Lopes Martins contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face de Banco Pan S.A., na qual se discutem a abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização mensal de juros, a utilização da Tabela Price, a cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem, seguro, IOF e IOF adicional, bem como a repetição em dobro dos valores alegadamente cobrados de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados à taxa de 3,01% ao mês e 42,69% ao ano configuram abusividade em razão de alegada superioridade à média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price configura prática abusiva; (iv) verificar se as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem são ilegais ou excessivas; (v) definir se a contratação de seguro configurou venda casada; e (vi) estabelecer se há cobrança indevida apta a justificar repetição de indébito, simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas sua incidência não autoriza a revisão automática de cláusulas contratuais livremente pactuadas sem demonstração concreta de abusividade, ilegalidade, vantagem exagerada ou violação aos deveres de informação e transparência.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, pois as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem à limitação prevista no Decreto nº 22.626/1933.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui caráter referencial e não constitui teto obrigatório, de modo que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância manifesta, consideradas as peculiaridades da contratação, o risco da operação, a natureza do crédito, o prazo, a garantia e as condições do negócio.

6. A parte apelante não demonstra suficientemente que a taxa pactuada destoou de forma manifesta e excessiva da média aplicável à modalidade de financiamento de veículo no mesmo período e com as características do contrato examinado.

7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional quando expressamente pactuada.

8. A previsão contratual de taxa anual efetiva superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização mensal de juros e autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

9. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura abusividade nem ilegalidade automática, pois eventual irregularidade depende de demonstração concreta de capitalização indevida ou de cobrança em desconformidade com o contrato.

10. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, uma única vez e com previsão contratual, inexistindo demonstração de cobrança reiterada ou irregular no caso concreto.

11. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem podem ser validamente cobradas quando há previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, cabendo à parte autora demonstrar a ausência do serviço ou a manifesta excessividade dos valores.

12. A contratação de seguro em contrato bancário somente é inválida quando comprovada a contratação compulsória ou venda casada, não bastando a mera existência de seguro vinculado ao financiamento.

13. O IOF e o IOF adicional possuem natureza tributária e decorrem de imposição legal, sendo lícito seu financiamento juntamente com a operação principal quando não demonstrada cobrança em desacordo com as alíquotas legais ou irregularidade concreta na composição do encargo.

14. A inexistência de cobrança indevida afasta a repetição de indébito, simples ou em dobro, bem como o recálculo do contrato pretendido pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; Decreto nº 22.626/1933; Medida Provisória nº 1.963-17/2000; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 530 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 973.827/RS, Temas 246 e 247; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, recurso repetitivo; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0866319-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800223-50.2021.8.14.0055, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por GILDEONES LOPES MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 19131918, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem entendeu, em síntese, que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada; que não se aplica às instituições financeiras a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano; que a abusividade dos juros somente se caracteriza quando fixados em patamar muito superior à média de mercado; que as tarifas e encargos impugnados não configuraram onerosidade excessiva; e que não houve comprovação de vício de consentimento apto a macular o contrato firmado entre as partes. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas
razões
recursais, colacionadas ao id 19131919, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois: (i) o contrato bancário estaria sujeito à revisão judicial à luz do Código de Defesa do Consumidor, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da mitigação do princípio do pacta sunt servanda; (ii) os juros remuneratórios seriam abusivos, pois pactuados à taxa de 3,01% ao mês e 42,69% ao ano, enquanto a média indicada como registrada pelo Banco Central, à época da contratação, seria de 27,42% ao ano; (iii) seriam ilegais as cobranças de tarifa de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por violação ao dever de informação; (iv) a capitalização mensal dos juros não teria sido adequadamente informada, sendo abusiva a utilização da Tabela Price; e (v) os valores cobrados indevidamente deveriam ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao final, requer o conhecimento e provimento total do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em
contrarrazões
apresentadas ao id 19131923, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: (i) o contrato foi livremente firmado pelas partes, inexistindo vício capaz de invalidá-lo; (ii) as cláusulas contratuais são claras e indicam previamente os encargos incidentes; (iii) não há abusividade nos juros remuneratórios pactuados, pois a revisão somente seria cabível em hipóteses excepcionais de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado; (iv) a capitalização de juros é admitida nos contratos bancários, desde que pactuada; e (v) as tarifas questionadas foram previstas contratualmente e não configuram cobrança indevida. Requer, assim, a manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, utilização da Tabela Price, cobrança de tarifas bancárias e contratação de seguro.

A relação jurídica controvertida ostenta natureza consumerista, porquanto firmada entre consumidor e instituição financeira, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não implica, por si só, automática revisão das cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade, ilegalidade, vantagem exagerada ou violação aos deveres de informação e transparência.

O art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;”

No mesmo sentido, o art. 51, IV, do CDC prevê serem nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso concreto, entretanto, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, abusividade apta a justificar a reforma da sentença.

Quanto aos juros remuneratórios, o contrato objeto da lide previu taxa de 3,01% ao mês e 42,69% ao ano. O apelante sustenta que a taxa média de mercado à época seria de 27,42% ao ano, razão pela qual requer a limitação dos encargos à média do BACEN.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade, tampouco autoriza, automaticamente, a revisão judicial do contrato.

A
Súmula 382 do STJ
dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Além disso, a
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
estabelece:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.”

No julgamento do
REsp 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ assentou que os juros remuneratórios somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando demonstrada relação de consumo e abusividade concreta, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso, embora a taxa contratada seja superior ao percentual de 27,42% ao ano indicado pelo apelante, tal circunstância, isoladamente, não autoriza a revisão pretendida. Isso porque a taxa média divulgada pelo Banco Central possui caráter meramente referencial, não constituindo teto obrigatório para as instituições financeiras.

Sobre o ponto, é pertinente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a taxa média de mercado não pode ser utilizada como limite rígido e automático, devendo a abusividade ser aferida conforme as peculiaridades da contratação, o risco da operação, a natureza do crédito, o prazo, a garantia e as condições concretas do negócio.

Ademais, no caso dos autos, a parte apelante não demonstrou de forma suficiente que a taxa pactuada destoava de maneira manifesta e excessiva da média efetivamente aplicável à modalidade contratada, no mesmo período e para operação de financiamento de veículo com as características do contrato em exame. A indicação genérica de percentual supostamente extraído de consulta ao BACEN não é suficiente, por si só, para desconstituir a contratação.

Inclusive, os próprios documentos apresentados pela parte apelante indicam a existência de taxas praticadas por instituições financeiras em percentuais próximos aos pactuados no contrato objeto da lide, circunstância que enfraquece a alegação de discrepância manifesta apta a caracterizar abusividade.

Também não procede a irresignação quanto à capitalização de juros.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

A
Súmula 541 do STJ
dispõe:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso, o contrato indica a taxa mensal e a taxa anual efetiva, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização mensal, conforme orientação sumulada do STJ. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida.

A insurgência contra a utilização da Tabela Price também não merece acolhida. A adoção desse sistema de amortização, por si só, não configura prática abusiva nem implica ilegalidade automática. Eventual abusividade dependeria de demonstração concreta de capitalização indevida ou de cobrança em desconformidade com o contrato, o que não restou comprovado.

No tocante às tarifas bancárias, o apelante impugna a cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.251.331/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela validade de sua cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, desde que uma única vez e desde que prevista contratualmente.

No caso, não há demonstração de cobrança reiterada da tarifa de cadastro em contratos anteriores ou de violação ao entendimento firmado pelo STJ.

No que se refere às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o
STJ, no Tema 958
dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que tais cobranças podem ser válidas, desde que haja previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

No caso concreto, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de prestação dos serviços ou a cobrança de valores manifestamente excessivos. A mera alegação de que as tarifas beneficiariam apenas a instituição financeira não é suficiente para afastar a validade da pactuação.

Quanto ao seguro, o
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972
, fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

A vedação, portanto, recai sobre a contratação compulsória ou venda casada, e não sobre a simples existência de seguro vinculado ao contrato, quando facultado ao consumidor contratar ou não a cobertura.

Nos autos, não há prova suficiente de que o apelante tenha sido compelido a contratar o seguro como condição indispensável à obtenção do financiamento, nem de que tenha sido impedido de escolher seguradora diversa. Assim, ausente demonstração concreta de venda casada, não há nulidade a ser declarada.

Também não prospera a insurgência quanto à cobrança do IOF e IOF adicional. O Imposto sobre Operações Financeiras possui natureza tributária e decorre de imposição legal, sendo lícito o seu financiamento juntamente com a operação principal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a parte apelante não demonstrou a existência de cobrança em desacordo com as alíquotas legalmente previstas ou qualquer irregularidade concreta na composição do encargo.

Outrossim, não há previsão contratual de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, tampouco demonstração concreta de exigência indevida nesse sentido.

Por fim, inexistindo reconhecimento de cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito, simples ou em dobro, tampouco em recálculo do contrato nos moldes pretendidos pelo apelante.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto fático-probatório dos autos e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores, não havendo qualquer fundamento jurídico que justifique sua reforma.

No sentido de todo o exposto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).
(destaques meus)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).

2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. Agravo interno provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024
)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

4.
A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais
.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão.

6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7.
A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual
.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, sob o fundamento de inexistência de abusividade e validade do contrato firmado com instituição financeira. O apelante requereu: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil; (ii) substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios; (iv) afastamento da capitalização de juros; e (v) devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) definir se o método PRICE pode ser substituído por outro critério de amortização; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) aferir a validade da cobrança das tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição
.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.

7. A cobrança de tarifas como as de cadastro, avaliação e registro é válida quando realizada de forma única e no início da relação contratual, segundo o REsp 1.251.331/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002235020218140055 30185075, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026